Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-62.2021.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003317-62.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUBER CUSTODIO FERREIRA - CPF: 193.654.461-04 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MARIA EUNICE MORAES ARRAIS - CPF: 627.474.871-72 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE PELO AUTOR. POSSE COMPROVADA PELA REQUERIDA. PEDIDO ALTERNATIVO REIVINDICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE ENTRE POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. CITAÇÃO EM DEMANDA ANTERIOR EXTINTA POR INÉRCIA. NÃO INTERRUMPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE POR MAIS DE 10 ANOS COMPROVADA PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Cabe à parte apelada, impugnante, demonstrar eventual fato ou prova que evidenciasse vultosa condição financeira do beneficiário, mas não o fez, apenas argumentou, mas sem devidas provas, de modo que não é caso de se revogar a justiça gratuita.

3- O recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença.

3- Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos quando devidamente preenchidos.

4- A despeito de ser proprietário, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

5
- “É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações
.” (TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021).

6- A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda petitória anterior não tem o condão de interromper a posse da parte requerida.

7- Sendo o caso de manutenção da improcedência, evidente que a sentença não tem vícios por eventual ausência de fundamentação. Caso contrário, certamente que estaria sendo reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003317-62.2021.8.11.0004

APELANTE: CLEUBER CUSTÓDIO FERREIRA

APELADO: MARIA EUNICE MORAES ARRAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
CLEUBER CUSTÓDIO FERREIRA
, em face de sentença proferida em Ação Possessória n. 1003317-62.2021.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garça
s
/MT, movida contra
MARIA EUNICE MORAES ARRAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma o apelante que
“seguiu uma outra ação possessória, todavia extinta por inércia de atos do advogado anterior, mas que plenamente promoveu a citação da requerida em 2013.”

Declara que
“EXISTIU pedido CLARO alternativo na petição INICIAL, por reclamar qualquer ação possessória, inclusive podendo ser REINVINDICATÓRIA, se for o caso”.

Expõe que
“exercia a posse e a propriedade, sem nenhuma oposição, de forma mansa e ininterrupta desde 19 de janeiro de 1981, sem qualquer impedimento”.

Aduz que
“o réu afirmou que o direito do autor estaria prescrito, tendo em vista que a parte requerida exerce a posse mansa e pacifica do mesmo desde 25/05/2008, esquecendo-se estes que a partir do momento em que a parte ré foi citada na ação reivindicatória em 2013, este prazo foi interrompido, não tendo o que se falar em prescrição, bem como, em posse mansa e ininterrupta, conforme entendimento jurisprudencial dominante.”

Sustenta que,
“mesmo que se considere a posse de 2008 em diante, não completou o requisito TEMPORAL da usucapião, de 15 anos, vez que os documentos que juntam não podem ser considerados justo título. Isso quer dizer que a requerida por toda ocasião não tem direito a usucapião, jamais, pois nunca teve posse MANSA E PACÍFICA, requisito ESSENCIAL e inarredável para a usucapião.”

Diz que,
“Durante o período de 26 de maio de 2008, data em que ocorreu o esbulho, o Autor perdeu a posse do bem, o que lhe causou grande prejuízo, pois, este tinha planos de construir no referido local e aumentar sua renda com esse futuro empreendimento. Tal conduta, indubitavelmente lhe causou danos, estimados em mais de R$ 70.00,00 (setenta mil reais), conforme provas que faz em anexo. Também o aluguel mensal que circula faixa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, durante todo tempo da invasão”.

Fala que
“Foi provado por uma das testemunhas, que tentou conversar com a requerida, e a mesma se recusou a deixar o lote. Também foi provado que mesmo depois de ser notificada em 2013, a mesma quedou inerte, mesmo tendo sido interrompido o prazo de usucapião”.

Argumenta que está
“diante de caso de sentença que usou termos genéricos, não se prestou a esclarecer com distinção do caso concreto, usou argumentos que poderiam ser usados para qualquer decisão, e especialmente, sem quaisquer ressalvas, não enfrentou todas as teses ventiladas, de modo que padece de nulidade absoluta, devendo ser chamado o feito a ordem e oportunizado todos elementos válidos a sentença.”

Em suma, requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e retorno dos autos para nova apreciação, ou a procedência dos pedidos (id. 163521312).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 163521316).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da impugnação em contrarrazões, intimado, o apelante comprovou que é isento de declarar sua renda (id. 170444699), bem como que recebe o valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que não é o suficiente á manutenção de sua família e ao pagamento das custas processuais.

Cabia à parte apelada, impugnante, demonstrar eventual fato ou prova que evidenciasse vultosa condição financeira do beneficiário, mas não o fez, apenas argumentou, mas sem devidas provas, de modo que não é caso de se revogar a justiça gratuita.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de vício de fundamentação na sentença será analisada com o mérito.

Recurso de Apelação interposto por
CLEUBER CUSTÓDIO FERREIRA
, em face de sentença proferida em Ação Possessória n. 1003317-62.2021.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, movida contra
MARIA EUNICE MORAES ARRAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Na inicial, o apelante/autor alegou que “
adquiriu por meio de escritura pública de compra e venda lavrada no 1º Tabelionato de Notas, devidamente transcrita sob a matricula nº 14.472, no 1º Cartório de Registro Geral de Imóveis, desta Comarca, tendo adquirido de Joaquim Máximo Ribeiro, um lote de terreno locado sob o nº 15, da quadra 160( cento e sessenta), situado no Jardim Nova Barra-MT, medindo 412.50m, sendo 13.75,00 ( treze, setenta e cinco) metros de frente para a Av. Cristal, lado direito com 3.00(trinta) metros para o lote 16(dezesseis), lado esquerdo com 30,00( trinta) metros dividindo com a reserva, fundos 13,75( treze e setenta e cinco) metros, dividindo com o lote 18 (dezoito) originário da matricula 1.489
”.

Afirmou que “
sempre teve o domínio e a posse do imóvel cuidando dele através de limpeza e cerca de terreno. Recentemente, o autor pretendia realizar uma construção no seu terreno quando para sua surpresa constatou que o terreno estava invadido pela ré que se apossou indevidamente do imóvel e ali edificou uma pequena construção, dizendo ser sua moradia
”.

Sem êxito na solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.

Ocorre que, na contestação, a apelada demonstrou posse do imóvel por Jobe de Castro, em documento de 13/11/1997 (id. 163521148), do Escritório de Assentamento do bairro São José; e que Jobe vendeu o imóvel à apelada, em 26/05/2008, com devido reconhecimento de firma em documento escrito e compra e venda (id. 163521251).

A ligação da água do imóvel consta como realizada em 01/11/2005, estando em nome da apelada (id. 163521252); A energia, foi ligada em 17/02/2006, também em nome da apelada (id. 163521253); o IPTU também está em nome da apelada, com pagamentos desde 2004 (id. 163521255); registro de veículo, de 2010, consta o endereço como sendo o da apelada (id. 163521256).

Foram ouvidas testemunhas em instrução.

A testemunha Joel, apenas relatou o que ouviu dizer de terceiros:

Testemunha Joel disse que nunca ouviu falar da apelada; que o apelante é o dono do lote; que o conhece faz 15 anos; que o apelante é representante comercial; que o conheceu por vender lotes; que é vizinho de Cicero, conhecido do apelante; que ele chegou a relatar que tinha lotes na região para investimento; que ele passava com frequência no local; que nunca teve envolvimento de compra e venda com ele; que o apelante relatou que teve problemas com este lote, pois foi invadido; que tentou conversar com a senhora que invadiu; que ela se nega a sair; que o apelante diz ser ele que tem a escritura; que essa conversa foi em 2011, por aí; que tudo que sabe foi Cicero e o apelante que lhe contou; que Cicero tem mais conhecimento e lhe contou; que Cicero contou que viu o lote sendo invadido e foi conversar com a senhora; que ele lhe relatou que alguém estava de posse do lote; que Cicero contou que tentou conversar com ela 3 vezes; que ela não respondia.

A testemunha João confirma a posse da apelada ao menos desde 2009 até os dias de hoje, com existência de casa desde aquela época:

Testemunha João declarou que conhece a apelada; que chegou em 2009 e ela já morava lá; que mora em uma esquina e ela na outra; que, quando chegou, tinha casa com metade pronta; que ela está no local até os dias de hoje; que nunca viu o apelante; que não o conhece; que não sabe de outros vizinhos com problemas de posse; que já conversou com a apelada e a viu no local, sempre passa na sua porta; que a apelada disse que tinha contrato; que os documentos eram de José, em todos os lotes da região; que a casa tinha 3 peças, e depois foi aumentada; que a apelada construiu muro faz tempo; que não sabe precisar a data; que a apelada não disse que tinha contrato; que todos que entram no imóvel têm contrato; que a apelada é casada; que ela mora com o esposo, filha, netos.

A testemunha Márcia relatou que conhece a apelada desde 2007, e que ela já estava no local desde então:

Testemunha Márcia descreveu que conhece a apelada; que ela mora no local, em São José; que comprou no local em 2007 e começou a construir em 2008, sendo que a apelada estava desde a época; que quando ia construir via a apelada; que a cumprimentava; que conhece Adelina, que teria vendido o imóvel à apelada; que ela mora na região também; que antes ficava um parente da Adelina; que Adelina lhe disse; que quando se mudou para o local a apelada que estava morando; que quando construiu deixou os materiais em sua casa e pegava ‘coisas’ emprestavas do esposo da apelada; que o que precisava, martelo; que comprou seu lote de Nilson; que Nilson comprou de José; que nunca foi demandada na Justiça; que não tem escritura do lote atual; que tem apenas contratos de José passou a posse; que desde 2007 nunca foi incomodada; que sua situação é igual ao do lote da apelada; que mora na quadra 155, lote 04; que sua quadra fica em frente à quadra da apelada; que comprou de Nilson; que não sabe em nome de quem o imóvel está escriturado; que José loteou, e a testemunha comprou de Nilson; que foi feito loteamento e mapeamento com São José; que fez Associação, de bairro; que não sabe de escritura; que não comprou da Associação, mas de terceiros; que não pegou escritura; que não tem intimidade com a apelada, de visitar ela em sua casa; que faz tempo que tem muro no local, mas não sabe data.

A soma dos elementos revela a presença física da apelada no local ao menos desde 2007 ou 2008.

Ela adquiriu a posse de antecessora, Adelina, que teria comprado o imóvel em 2005, tendo a testemunha Márcia dito que, antes da apelada, um parente da vendedora é que estava no local.

A despeito de o apelante dizer que teria a posse desde 1981,
não há qualquer prova neste sentido
. Nem documental, nem testemunhal. Quem nunca teve a posse não pode requerer a sua reintegração.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas se reintegra na posse quem anteriormente a exerceu por algum período e desde que sua posse seja melhor do que a da parte contrária.

Assevera-se que, a despeito de ser proprietário, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

Inclusive, na inicial, sequer se faz pedido reivindicatório, mas de “
medida que entender pertinente nas hipóteses de providencias
possessórias”. Claramente, um pedido possessório, e não petitório.

Mesmo que o apelante diga que fez pedido subsidiário, buscando calcar seu pleito na propriedade, não existe fungibilidade entre ações possessórias e petitórias, diante da diferença do escopo perseguido.

Ações calcadas na propriedade são petitórias, e não possessórias. Por isso, não cabe dizer que, não evidenciando a posse, seria o caso de procedência de pedido alternativo de reivindicatória.

Assim, incabível se pedir posse com base em domínio, quando se demonstra a posse pela parte contrária.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS - POSSE PRETÉRITA - NARRATIVA INICIAL - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO BASEADA NA PROPRIEDADE - FUNGIBILIDADE - IMISSÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - MANUTENÇÃO 1 Conforme já expressou este Tribunal, "é carecedor de ação possessória, por falta de interesse de agir, consubstanciada na utilização da via inadequada, quem jamais exerceu a posse sobre o bem pleiteado. Àquele que detém o domínio, ou quaisquer de seus desdobramentos, cabe apenas valer-se de ação petitória, como o são a de imissão de posse e a reivindicatória" (AC n. 2001.005199-0, Des. Luiz Carlos Freyesleben). 2 Há fungibilidade entre as ações possessórias (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), isto é, as demandas destinadas a assegurar o jus possessionis, ou entre as petitórias (reivindicatória e imissão de posse), que visam defender a propriedade, ou o jus possidendi.
É inadequado, todavia, quando o pedido de proteção da posse tem por fundamento o domínio, converter a demanda possessória em petitória
.”
(TJ-SC - APL: 50005083520198240070 TJSC 5000508-35.2019.8.24.0070, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 07/07/2020, 5ª Câmara de Direito Civil).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA - ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. - É certo que as ações possessórias tratam da posse como fundamento do pedido e da causa de pedir, enquanto as ações petitórias têm fundamento assentado no direito de propriedade, da titularidade do domínio - Quando se busca não mais discutir a posse pura e simples, mas o direito de propriedade sobre o bem imóvel, seria cabível a ação de natureza petitória -
É vedada pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações
.” (TJ-MG - AC: 10284160013397001 Guarani, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021).

Sobre a alegação de que
“seguiu uma outra ação possessória, todavia
extinta por inércia
de atos do advogado anterior, mas que plenamente promoveu a citação da requerida em 2013”,
também não convence.

O próprio apelante confirma que o feito anterior foi extinto por inércia.

A improcedência ou a extinção sem mérito de demanda anterior não tem o condão de interromper a posse da parte requerida.

O mesmo assevera o STJ, em caso
análogo
, no sentido de que
"[a] ação possessória extinta sem a resolução do mérito - ou ainda aquela julgada improcedente - não implica reconhecer a interrupção do prazo para a aquisição da propriedade (usucapião)
pois é certo que, em tais circunstâncias (extinção ou improcedência), nenhuma influência exerce sobre as relações jurídicas que versam sobre a propriedade (domínio) do bem imóvel usucapiendo
.
”
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 06/04/2021).

Portanto, mesmo que eventualmente tenha ocorrido citação, em sendo caso de extinção sem mérito ou improcedência, não interrompe eventual usucapião.

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.238, que dispõe que,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, prazo que é reduzido, nos termos do parágrafo único,
“
a dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua
moradia habitual
, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”
.

É o caso dos autos, vez que a apelada faz moradia no imóvel, no mínimo, desde 2008, conforme contrato e exposto por testemunhas, de modo que, tendo a ação sido intentada em 2021, teria se decorrido ao menos 13 anos de posse, isso sem considerar a posse dos anteriores.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior e também na transmissão inter vivos, como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, página 1062).

Ressalta-se que a tese de prescrição foi alegada sim na contestação, em item específico, 3.2 (id. 163521135, p. 09), não devendo prevalecer a tese de que nada foi dito neste sentido.

Portanto, considerando a ausência de posse pelo autor e a prova de posse pela apelada, em tempo suficiente, inclusive, para usucapião, o caso é de total improcedência da demanda possessória.

Sendo o caso de manutenção da improcedência, evidente que a sentença não tem vícios por eventual ausência de fundamentação. Caso contrário, certamente que estaria sendo reformada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023